Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701883-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GUSTAVO AUGUSTO NICOLAS CESAR DE MEDEIROS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. REQUERIMENTO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CPC. ART. 922. REGRA ESPECIAL. APLICAÇÃO. PRAZO DO ACORDO. ESTIPULAÇÃO PELAS PARTES. CABIMENTO. 1. O acordo extrajudicial foi celebrado após a efetiva citação, com consequente aperfeiçoamento da relação processual. Preenchidos os requisitos legais, não há impedimento legal em homologar o acordo requerido pelas partes (CC, art. 104). 2. A celebração de acordo entre as partes sem animus novandi não extingue o interesse processual na execução, pois, diante de eventual inadimplemento, a execução pode ser retomada para o pagamento integral do débito (CPC, art. 922, parágrafo único). 3. Em sede de execução ou de cumprimento de sentença, a realização de acordo entre as partes, sem ânimo de novar, implica a suspensão do processo executivo pelo prazo definido pelas partes, até que as condições do ajuste sejam devidamente adimplidas (CPC, art. 922). Precedentes. 4. O CPC, art. 922 é norma específica e, por isso, prevalece sobre a regra prevista no art. 313, § 4o do mesmo diploma, aplicável apenas ao processo de conhecimento. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado (ID no 64384358): sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto para o desenvolvimento regular do processo (CPC, art. 485, IV c/c art. 771, parágrafo único). 2. Sucumbência: custas pelo executado, em virtude do princípio da causalidade. Sem honorários. 3. Apelante/exequente: Banco Bradesco S/A. 4. Apelado/executado: Gustavo Augusto Nicolas Cesar de Medeiros. 5. Ação proposta: execução de título extrajudicial. Data do ajuizamento: 23/1/2020. Valor da causa: R$ 148.856,31. 6. Razões de apelação (ID no 64384410): a) sustenta que o acordo deve ser homologado porque cumpre todos os requisitos legais; b) afirma que deve ser suspensa a execução até o cumprimento final do acordo; c) argumenta que estão presentes os pressupostos processuais. 7. Pedido recursal: reforma/cassação da sentença, com a homologação do acordo e prosseguimento da ação executiva. 8. Preparo recolhido (IDs no 64384411 e no 64384412). 9. Sem contrarrazões (ID no 64384415). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. Discussão: o apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu o pedido de homologação do acordo extrajudicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV e art. 771, parágrafo único). 15. O autor propôs execução de título extrajudicial em desfavor do apelado em 23/1/2020. A inicial foi recebida, sendo determinada a expedição de mandado de citação ao executado para efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora (ID no 64383833). 16. O executado foi devidamente citado, mas deixou de apresentar embargos à execução ou bens passíveis de penhora (ID no 64383834). 17. Em 14/9/2023, diante de diversas tentativas infrutíferas de localização de bens do executado, foi determinada a penhora das cotas sociais titularizadas pelo executado junto às empresas DGV Serviços Médicos Ltda., Clínica de Assistência Médica Altoefranco Ltda., Pedcare Centro Integrado de Pediatria Ltda. e Clínica de Assistência Médica Komatsu Rabelo Ltda. (ID no 64384310). 18. Após essa decisão, o apelante informou que as partes firmaram acordo para o pagamento da dívida, oportunidade em que pediu a homologação do acordo e a suspensão do processo executivo (ID no 64384342). 19. Sobreveio sentença extintiva, sob o fundamento de que “[...] o ordenamento jurídico considera razoável a suspensão do processo por até seis meses, sem que isto implique ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, razões pelas quais adoto este entendimento, de que o processo executivo possa, nos termos do art. 922 do CPC, suspender-se por até seis meses, como espécie de período de prova, durante o qual o devedor deverá se manter adimplente e o credor, havendo inadimplência, deverá retomar a execução imediatamente” (ID no 64384358). 20. Registre-se que o acordo extrajudicial foi celebrado após a efetiva citação da parte contrária e, por isso, a relação processual foi aperfeiçoada. 21. A celebração de acordo entre as partes sem animus novandi não extingue o interesse processual na execução, pois, diante de eventual inadimplemento, a execução pode ser retomada para o pagamento integral do débito (CPC, art. 922, parágrafo único). 22. A transação preenche os requisitos legais: os agentes são capazes; o objeto é lícito, possível e determinado (CC, art. 104). Os termos ajustados encontram consonância com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. 23. Desse modo, homologo o acordo firmado para que produza os efeitos legais. 24. Quanto ao pedido de suspensão da execução, o CPC, art. 922 determina que, firmada transação entre as partes, o “[...] juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.” Há disposição expressa no sentido de que, firmado acordo entre as partes, o processo será suspenso pelo prazo previsto no acordo. 25. A jurisprudência deste Tribunal orienta que o disposto no referido dispositivo tem caráter especial e afasta a aplicação do CPC, art. 313, II e § 4o (regra geral). Precedentes deste Tribunal: Acórdão 1344222 e Acórdão 1313192. 26. Esta Eg. 8a Turma também possui julgados no sentido de que, diante da celebração de acordo após a citação, a suspensão do processo executivo deve respeitar o prazo previsto na transação. Precedentes: Acórdão 1917076 e Acórdão 1912898. 27. Não há respaldo legal ou jurisprudencial que ampare o entendimento firmado pelo Magistrado, que concluiu que o processo executivo deve ficar suspenso pelo período de até 6 (seis) meses (CPC, art. 313, II e § 4o). 28. A sentença deve ser cassada. DISPOSITIVO 29. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e homologar o acordo firmado entre as partes, com consequente retorno dos autos à origem para que o processo seja suspenso pelo prazo estipulado na transação. 30. Diante do êxito do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR, 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema 1059). 31. Precluída esta decisão, restituam os autos à origem. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO